Tribunal: STF
Processo: AI 492110
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. RECOLHIMENTO. LEI 9.289/96.
RESOLUÇÃO 169/2000 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO.
RI/STF, art. 59, I, § 2º.
I. - Presente a regra do art. 59, I e §
2º, do RI/STF, ao órgão jurisdicional de origem compete estabelecer
o banco e a agência em que ocorrerão os recolhimentos.
II. - Agravo
 não provido.